Tribunal: STF
Processo: ARE 1385904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. QUINQUÊNIOS. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE. A SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO NO ÂMBITO ESTADUAL NÃO PODE PRODUZIR EFEITOS DE FORMA AUTOMÁTICA NA ESFERA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. APELO NÃO PROVIDO.



    1. De início, destacou-se que a prescrição incidente, in casu, é a quinquenal, nos termos da súmula 85 do STJ, já que, tratando-se de vantagem paga mês a mês, renova-se a lesão ao direito mensalmente.



    2. Não se conheceu do tópico do recurso concernente à concessão dos benefícios da justiça gratuita, já que o recorrente não expressou as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com este tópico da sentença, limitando-se a apresentar argumentações conceituais acerca do o benefício, bem como a informar, de forma genérica, que a parte autora não faz jus a tal benefício.



    3. Quanto ao pagamento dos quinquênios, sabe-se que a municipalidade, no exercício de sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, CF), dentre os quais se inclui a organização do serviço público e do regime jurídico dos servidores, editou a Lei Municipal nº 756/90 e a Lei Orgânica do Município de Serra Talhada-PE, adotando, expressamente, os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco) no que diz respeito ao Plano de Classificação de Cargos e Salários.



    4. Por sua vez, a Lei Estadual nº 6.123/68, em seu art. 166, assegurava aos servidores efetivos a gratificação adicional por tempo de serviço. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou suprimido o Adicional por Tempo de Serviço previsto no art. 166 da Lei Estadual nº 6.123/68, o que levou o Município recorrente a, automaticamente, também suprimir tal direito dos seus servidores.



    5. A matéria discutida não é nova no âmbito desta Corte de Justiça, que, por reiteradas vezes, decidiu no sentido de que a abolição do benefício no âmbito municipal não pode se processar de forma automática, isto é, sem a produção de lei municipal própria para este fim, uma vez que, como cediço, os municípios são entes federativos dotados de uma autonomia própria que se consubstancia nas capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação.



    6. Desta feita, a aplicação automática das modificações operadas na Lei Estadual nº 6.123/68 aos servidores do Município demandado implica em flagrante violação aos princípios de pacto federativo e da simetria.



    7. Em sendo assim, mesmo diante das alterações levadas a cabo pelo legislador estadual, o adicional por tempo de serviço em exame continua vigente em relação aos servidores do Município de Serra Talhada até que norma legal (municipal) competente revogue o mencionado benefício.



    8. Negou-se provimento ao Reexame Necessário, prejudicado o apelo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35, inciso IV; e 125, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente